Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-95.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704516-95.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSUE ALVES TEIXEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em apelação criminal opostos por JOSUÉ ALVES TEIXEIRA em desfavor do Acórdão n.o 1375969 (ID n.o 29793339), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar os maus antecedentes e redimensionar a pena imposta ao réu. Em petição de ID n.o 30979009, a parte embargante requer a desistência do presente recurso e o devido trânsito em julgado do acórdão. Posto isso, tendo em vista o requerimento da parte embargante, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. À Secretaria da Turma para certificação do trânsito em julgado. Após as providencias de praxe, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília-DF, 25 de novembro de 2021 14:49:30. ROBSON BARBOSA Desembargador